Tribunal: TJSP
Processo: 2007543-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público estadual contra a r. decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em que pretendia a parte autora, ora agravante, manter a sua readaptação funcional, cessada pela Administração, ora agravada.
2. Presença, nesta esfera de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público estadual contra a r. decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em que pretendia a parte autora, ora agravante, manter a sua readaptação funcional, cessada pela Administração, ora agravada.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". A fumaça do bom direito funda-se na documentação juntada aos autos (relatórios médicos), logo, ao menos até o desfecho da instrução probatória no feito principal, prudente é a manutenção da agravante na função de readaptação, a fim de evitar dano irreparável à sua saúde, caso seja desde logo cessada a função que há muito vem sendo por ela exercida. Decisão agravada reformada.
Recurso provido.